Tribunal: STF
Processo: ARE 1550766
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Fernando Moreira e outros interpuseram o presente agravo (eDoc 114) em face de decisão (eDoc 109) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido. 



    Nas razões do agravo, refutam os fundamentos dessa decisão e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 83):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR TER DEIXADO DE SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELA DEFESA NO RECURSO. INEXISTÊNCIA. ART. 315, § 2º, IV, CPP. MULTA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.752/2023. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não incide na nulidade prevista no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal a decisão que apresenta fundamentos suficientes para decidir a controvérsia, tanto mais quando se tem em mente que “Não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial [...] (AgRg no AREsp n. 1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022), o que não ocorreu na hipótese em epígrafe.” (AgRg no REsp n. 2.115.686/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). Precedentes. 



    2. “Não há nulidade do acórdão por ausência de fundamentação, ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se o decisum, para além de sua própria fundamentação, reporta-se a ratio decidendi da sentença condenatória quanto à dosimetria penal, transcrevendo, expressamente, os trechos utilizados, valendo-se, de forma válida, da denominada fundamentação per relationem (HC n. 332.155/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/5/2016)” (REsp n. 1.890.074/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). 



    3. A jurisprudência desta Corte tem entendido, desde muito antes da entrada em vigor da Lei 14.752, de 12/12/2023, que a multa prevista no art. 265 do CPP é constitucional e corresponde a sanção pecuniária, de natureza processual, que não impede a aplicação das sanções administrativas cabíveis por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes: EDcl no RMS n. 44.224/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, Dje 22/6/2016; AgRg nos EDcl no RMS 57.492/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 6/6/2019. 



    4. Reconhecida a natureza processual da multa por abandono do processo, é forçoso reconhecer também que a nova Lei n. 14.752, de 12/12/2023, que a revogou, “nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus regit actum - não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu” (AgRg no HC n. 797.438/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/2/2024). Precedentes da Quinta Turma: AgRg no RMS n. 73.074/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024; RMS 73.053/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/08/2024. Precedentes da Sexta Turma: AgRg no RMS n. 72.052/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024; RMS 70.123/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 05/08/2024; REsp 2.139.143/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 11/06/2024. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 98), apontam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XL, da Constituição da República. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo, em parecer assim ementado: 



    Direito Processual Penal. Multa cominada a advogado por abandono de processo. Art. 265 do CPP. Pleito de retroatividade da Lei 14.752/2023, que revogou a multa por abandono de processo. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. A multa prevista no art. 265 do CPP constitui sanção de caráter processual imposta pelo Judiciário ao advogado que abandonar injustificadamente a causa. Irretroatividade da lei processual, cujos efeitos se operam imediatamente. Na ADI 4.398/DF, foi reconhecida a constitucionalidade do art. 265 do CPP, quando se compreendeu que a multa por abandono do processo é uma sanção de natureza processual. 



    – Requer-se o não conhecimento do agravo.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (art. 265 do Código de Processo Penal) concluiu que a multa ora questionada é constitucional e tem natureza processual. 



    É o que se observa no seguinte trecho do acórdão recorrido (com meus grifos):



    Isso posto, reafirmo: a jurisprudência desta Corte tem entendido, desde muito antes da entrada em vigor da Lei 14.752, de 12/12/2023, que a multa prevista no art. 265 do CPP é constitucional, com amparo inclusive na constitucionalidade da norma reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4398 (Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 28-09-2020 PUBLIC 29-09-2020), e tem natureza processual.



    [...]



    Na mesma linha, a Quinta Turma entendia que "A multa do art. 265 do Código de Processo Penal tem natureza processual e não impede eventual censura por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, não havendo que se falar em usurpação da competência disciplinar do órgão de classe ou em dupla punição pelo mesmo fato" (AgRg nos EDcl no RMS 57.492/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 6/6/2019 – grifei).



    Claro, assim, que a multa prevista no art. 265 do CPP não corresponde a pena imposta por infração a norma penal ou à sanção penal pecuniária prevista no artigo 49 do Código Penal. Tanto é assim que o cliente do advogado pode vir a ser inocentado na ação penal e, ainda assim, ser legítima a manutenção da multa processual imposta a seu advogado por abandono do processo. 



    Reconhecida a natureza processual da multa, de consequência, é de se reconhecer que também a nova Lei n. 14.752/2023 que a revogou, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus regit actum – não havendo como falar em retroação da norma.



    Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado como violado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa. 



    No mesmo sentido, vejamos a manifestação do Ministério Público Federal: 



    No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não é cabível o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia depender previamente do exame de legislação infraconstitucional, no caso em análise, do art. 265 do CPP, por caracterizar, acaso existente, ofensa reflexa à Constituição. 



    [...]



    O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dessa Suprema Corte, tendo em vista que a multa prevista no art. 265 do CPP constitui sanção de caráter processual imposta pelo Judiciário ao advogado que abandonar injustificadamente a causa, não havendo se falar em retroação da norma que revogou a multa por abandono da causa do ordenamento jurídico. 



    No julgamento da ADI 4.398/DF, na qual foi reconhecida a constitucionalidade do art. 265 do CPP, restou esclarecido que a multa é uma sanção eminentemente processual.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente